Tribunal: STF
Processo: ARE 1367230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E JUSTIÇA GRATUITA INDEVIDA. AFASTADAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 16/99. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO ÂMBITO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO. ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DANDO EFETIVIDADE AOS QUINQUÊNIOS. APELO NÃO PROVIDO. 1. Observa-se, de início, que não merece êxito a preliminar de não cabimento da concessão da justiça gratuita, uma vez que o demandado se limitou apenas a afirmar que a parte autora não faz jus à aludida benesse, sem que tenha, contudo, apontado elementos concretos e apresentado documentos capazes de sustentar o argumento. 2. Também não merece acolhida a tese de prescrição do fundo do direito por se tratar de matéria de trato sucessivo, nos termos da súmula nº 85 do ST, ficando prescritas apenas as parcelas vencidas nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. 3. Quanto ao mérito, a matéria discutida não é nova no âmbito desta Corte de Justiça, que, por reiteradas vezes, decidiu no sentido de que a abolição do benefício no âmbito municipal não poderia ter se processado de forma automática, isto é, sem a produção de lei municipal própria para este fim, uma vez que, como cediço, os municípios são entes federativos dotados de uma autonomia própria que se consubstancia nas capacidades de autoorganização, autogoverno, autoadministração e autolegislação. Inclusive é objeto da Súmula nº 128 desta Corte. 4. Desta feita, a aplicação automática das modificações operadas aos servidores do Município demandado implica em flagrante violação os princípios de pacto federativo e da simetria, razão que não se pode sequer argumentar de inconstitucionalidade da norma municipal, a qual está acobertada pelo manto da Constituição Federal, quanto à autonomia municipal. 5. Em sendo assim, mesmo diante das alterações levadas a cabo pelo legislador estadual, o adicional por tempo de serviço em exame continua vigente em relação aos servidores do Município de Serra Talhada até norma legal (municipal) competente venha a revogá-lo. 6. Ocorre que, in casu, a verba perseguida foi extinta pela Lei Complementar Municipal n° 358 de 30 de agosto de 2019. Logo, o pagamento da vantagem deve ocorrer até a data limite de 29 de agosto de 2019, dia anterior à publicação da referida Lei. 7. Honorários dentro da razoabilidade, não merecendo reparos. 8. Recurso de Apelação não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente